Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-23.2004.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 83399796) NA APELAÇÃO nº 0000007-23.2004.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADOS: Valdete Santos da Silva e outros (3)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA, CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

III L/II A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 14.905/24. SUPERVENIÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ACÓRDÃO. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
.

I - Os embargos de declaração apenas são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando a decisão judicial evidenciar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - O STJ possui entendimento pacificado no sentido de ser inadmissível, em embargos declaratórios, a tese de omissão do acórdão que deixou de apreciar temas não suscitados anteriormente, ainda que se trate de matéria de ordem pública, motivo pelo qual inexiste, no caso, omissão do acórdão ao deixar de aplicar a Lei 14.905/24, vez que esta matéria não integrou o debate processual precedente.

III - Conquanto ausentes vícios no julgado, o advento da Lei 14.905/24 impõe a reforma do acórdão,
ex officio
, para readequar os parâmetros dos consectários legais, devendo incidir sobre a reparação civil a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MODIFICADO,
EX OFFICIO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração ID 83399796
,
opostos na Apelação nº 0000007-23.2004.8.05.0006
, da Comarca de Amargosa, em que figuram como
Embargante
BANCO DO BRASIL SA e como
Embargados
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, IRÊNIO MACHADO DOS SANTOS, MARIA LÍDIA MACHADO DOS SANTOS, VALDETE SANTOS DA SILVA e EDVALDO PEREIRA DOS REIS FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
MODIFICAR O ACÓRDÃO,
EX OFFICIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA